Tribunal: TJMT
Processo: 1007048-60.2021.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1007048-60.2021.811.0006 – COMARCA DE CÁCERES/MT.
Apelante: André Givago Schaedler Pacheco
Apelados: Br phonia Provedor IP Ltda – EPP e Município de Santa Rosa/RS
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por André Givago Schaedler Pacheco em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação ordinária indenizatória na modalidade de lesão contratual no 1007048-60.2021.811.0006, proposta pelo recorrente em face de Br phonia Provedor IP Ltda – EPP e Município de Santa Rosa/RS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença, por ausência de requisitos intrínsecos, arguindo, de forma intrincada, que o ato sentencial não observou os elementos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil, violando, ainda, o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Relata, também, que a sentença não analisou os fatos e, tão pouco, os documentos que instruíram a inicial, assim como desconsiderou o artigo 405 do Código de Processo Civil e o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Com essas considerações, pugna, preliminarmente, pelo “deferimento da antecipação de tutela de depósitos judiciais”, bem como a “a declaração de nulidade da sentença, determinando-se a citação da ré”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a citação da ré.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.
Pois bem. Sabe-se que qualquer recurso exige a observância de requisitos subjetivos e objetivos para ser admitido. Subjetivamente, estes requisitos dizem respeito às pessoas legitimadas a recorrer. Por sua vez, objetivamente são pressupostos dos recursos a recorribilidade da decisão, a tempestividade do recurso, a singularidade do recurso, a adequação do recurso, o preparo, a motivação e a forma.
Além disso, o artigo 1.010 do Código de Processo Civil impõe à parte recorrente o dever de esmiuçar nas razões recursais “(...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade (...)” o que significa que o recorrente deve hostilizar especificadamente a sentença.
Com efeito, os fundamentos de fato e de direito hostilizadores da sentença, bem como as razões do pedido são pressupostos essenciais para que o recurso de apelação seja examinado. A falta de motivação legal, ou a motivação fática destoante ou insuficiente, torna o pedido inepto.
Inclusive, segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, “uma das exigências da regularidade formal dos recursos, própria de um processo cooperativo, é o ônus de impugnação especificada da decisão recorrida. Não pode o recorrente limitar-se a reproduzir os termos da petição inicial, da contestação etc.; o recorrente tem de, em seu recurso, dialogar com a decisão recorrida, enfrentando-a nos pontos que lhe interessam ser revistos” (Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. v. 3. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 53).
No caso dos autos, em que pese o apelante ventile os argumentos fáticos e jurídicos que tornariam imperioso, no seu entender, o prosseguimento da presente ação, deixa de impugnar adequadamente os argumentos da sentença recorrida, que extinguiu o processo por inépcia da petição inicial. É dizer, o apelante deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no artigo 1.010, inciso II, do CPC/2015.
Nota-se que o apelante se limitou a expor, brevemente, os fatos e a fundamentar seu inconformismo diante da suposta análise equivocada da petição inicial pelo magistrado de piso, deixando de fundamentar adequadamente o seu pedido ou embasar o seu direito.
Dessa forma, estando os argumentos recursais alheios aos fundamentos expostos pelo Juízo de primeiro grau e sendo as teses insuficientes para refutar as razões de decidir anteriormente lançadas, inviável se mostra o conhecimento do presente recurso de apelação.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. ERRO MÉDICO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais cumulada com compensação por danos estéticos e morais em razão de erro médico. 2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1905319/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) [Destaquei].
Destaque-se que é inaplicável a regra prevista no artigo 932, parágrafo único, do Diploma Processual Civil, segundo a qual, “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”, porquanto cuida-se de mácula insanável, dada a preclusão operada após a apresentação das razões recursais (STF. 1a Turma. ARE 953221 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 7/6/2016).
Por fim, é cediço que, ao realizar o controle de regularidade formal e material dos recursos, compete ao relator, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Logo, nesta situação em específico, forçoso concluir pela inadmissibilidade recursal por falta de pressuposto objetivo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como artigo 51, I-B, do RITJMT, não conheço do recurso apelação manejado por André Givago Schaedler Pacheco.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de janeiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado